Tribunal: STJ
Processo: 0800760-27.2023.8.15.2002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3103864 - PB(2025/0430788-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: PAULO ROBERTO FERREIRA DA COSTA
ADVOGADO
: TIAGO ESPÍNDOLA BELTRÃO - PB018258
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
PEDIDO
DE
RECONHECIMENTO
DA
CONTINUIDADE
DELITIVA.

NECESSIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. Ao apreciar o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva, o
TJPB concluiu que apesar de serem delitos da mesma espécie, as
condições de tempo e lugar foram distintos.
2. Entendimento em sentido contrário demandaria o revolvimento do
acervo fático-probatório, inviável na via do recurso especial. Incidência
da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54953508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 15:51:41
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 203832a0-4ab4-4b2b-af91-4fe9d0321d37

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3103864 - PB(2025/0430788-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: PAULO ROBERTO FERREIRA DA COSTA
ADVOGADO
: TIAGO ESPÍNDOLA BELTRÃO - PB018258
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
PEDIDO
DE
RECONHECIMENTO
DA
CONTINUIDADE
DELITIVA.

NECESSIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. Ao apreciar o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva, o
TJPB concluiu que apesar de serem delitos da mesma espécie, as
condições de tempo e lugar foram distintos.
2. Entendimento em sentido contrário demandaria o revolvimento do
acervo fático-probatório, inviável na via do recurso especial. Incidência
da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão de e-STJ fls. 295/300,
de minha relatoria, em que conheci do agravo para não conhecer do recurso especial pela
incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
O agravante se insurge contra essa decisão alegando a possibilidade de
revaloração das provas. Sustenta que a análise da "distinção das condições de tempo e
lugar" não é uma questão puramente fática, mas uma qualificação jurídica dos fatos que
merece a devida análise por esta Corte Superior para garantir a correta aplicação da lei
federal.
Requer a reconsideração do
ou o julgamento do recurso pelo órgão
decisum
Colegiado.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54953930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:08
Código de Controle do Documento: 14815dc8-09be-465e-82c4-5dc6e52c0ad0

VOTO
O agravo regimental não merece acolhida.
Com efeito, dessume-se das razões recursais que o agravante não trouxe
elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a
solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria.
Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser
mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos,
(e-STJ fls.
):
in verbis
295/300

Os elementos existentes nos autos informam que o recorrente foi condenado à
pena de 27 anos e 8 meses de reclusão, pela prática dos crimes dos arts. 217-
A (2x) e
-A (3x),

todos do CP.
art. 218
c/c art. 71, c/c art. 69,
A defesa pede o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes,
alegando que ocorreram nas mesmas condições de tempo, lugar, modo de
execução. Sobre o tema, O TJPB assim se pronunciou:

Neste ponto, verifico a impossibilidade de acolher o pleito defensivo de
incidência da Continuidade Delitiva, pois, apesar de serem delitos da
mesma espécie, as condições de tempo e lugar foram distintos. (e-STJ
fl. 226)

Para desconstituir a conclusão alcançada pelo Tribunal local - de que não
foram preenchidos os requisitos para a incidência da continuidade delitiva -,
seria necessário o reexame das provas acostadas aos autos, o que é vedado
na análise do recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ. A propósito:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA. CRIMES DE ESTUPRO. CONTINUIDADE
DELITIVA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. VÍTIMAS E MODUS
OPERANDI DIVERSOS. AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA
DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira
Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização
crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua
admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela
via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da
ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de que é possível o reconhecimento da
continuidade delitiva entre crimes de estupro praticados contra vítimas
diversas, desde que preenchidos, cumulativamente, os requisitos de
ordem objetiva e o de ordem subjetiva.
Documento eletrônico VDA54953930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:08
Código de Controle do Documento: 14815dc8-09be-465e-82c4-5dc6e52c0ad0

3. Nessa esteira, a caracterização da continuidade delitiva, embora
possível, pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas
condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos),
além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo).
4. Hipótese em que o Tribunal a quo concluiu pela inexistência de
liame subjetivo entre as ações praticadas contra as três vítimas, além
de ser diversificado o modus operandi. Entendimento em sentido
contrário demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório,
inviável na via estreita do writ.
5. Habeas corpus não conhecido. (HC n.
relator Ministro
325.120/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2016,
DJe de
)
4/10/2016.

PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE
DEFESA
E
CONTINUIDADE
DELITIVA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
PRETENSÃO
DE
ABSOLVIÇÃO.
REVOLVIMENTO
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, desproveu-o. O
recorrente foi condenado por estupro de vulnerável, com pena fixada
em 17 anos, 3 meses e 1 dia de reclusão, em regime inicial fechado.
A defesa alega cerceamento de defesa por ausência de citação para
produção antecipada de provas e questiona a aplicação da
continuidade delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de
defesa devido à ausência de citação para a produção antecipada de
provas e se a continuidade delitiva foi aplicada corretamente.
3. A questão também envolve a análise da suficiência das provas para
a condenação e a necessidade de prequestionamento das matérias
alegadas no recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência, que
exige o prequestionamento das matérias nas instâncias de origem,
mesmo para questões de ordem pública.
5. A condenação foi fundamentada em provas testemunhais,
depoimentos da vítima e sua mãe, além de avaliação psicológica, sendo
reconhecida a continuidade delitiva.
6. A pretensão de reforma da decisão para absolvição ou afastamento
da continuidade delitiva exigiria reexame de provas, vedado em
recurso especial pela Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O prequestionamento é requisito indispensável
para análise de matéria em recurso especial, mesmo que de ordem
Documento eletrônico VDA54953930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:08
Código de Controle do Documento: 14815dc8-09be-465e-82c4-5dc6e52c0ad0

pública. 2. A revisão de condenação por continuidade delitiva exige
reexame de provas, vedado em recurso especial pela
".
Súmula 7/STJ
Dispositivos relevantes citados: CP,
-A; CPP,
art. 217
art. 563;
Súmula 7/STJ; Súmula 282/STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.924.704/AL,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
10.06.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro
REsp 2.160.076/SP,
Dantas, julgado em
(AgRg no
24/6/2025.
AREsp n. 2.884.920/MG,
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti - Desembargador
Convocado TJRS -, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
19/8/2025,
)
25/8/2025.

Com essas considerações, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54953930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:08
Código de Controle do Documento: 14815dc8-09be-465e-82c4-5dc6e52c0ad0

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0430788-6
AREsp 3.103.864 /
PB
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08007602720238152002 8007602720238152002
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PAULO ROBERTO FERREIRA DA COSTA
ADVOGADO
: TIAGO ESPÍNDOLA BELTRÃO - PB018258
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PAULO ROBERTO FERREIRA DA COSTA
ADVOGADO
: TIAGO ESPÍNDOLA BELTRÃO - PB018258
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260548519=0434047@
2025/0430788-6 - AREsp 3103864 Petição : 2026/0009497-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54905972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 13:53:16
Código de Controle do Documento: 4D6265C0-1881-4E22-8A51-B242B0D8D4FE